Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719525-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LUIZ VOLMAR DE BONA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença (Id 40172380) do juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por Luiz Volmar de Bona em desfavor da ora apelante, acolheu a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para: Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR à requerida que promova o custeio integral das despesas pendentes, relativas à internação do autor para tratamento da septicemia junto ao Hospital em que internado, conforme prescrição pelo(a) médico(a) assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) CONDENAR a requerida reembolsar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), despendido pelo autor para a sua internação, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) CONDENAR a demandada a pagar à parte autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (Enunciado n. 362 da Súmula do C. STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência, impôs à requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, a ré apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 40172385), defende a necessidade de reforma da sentença por se tratar de recusa motivada na observância do período de carência contratualmente estabelecido. Entende necessário respeitar o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato firmado em 21/2/2022. Informa que a internação foi solicitada em 26/5/22. Diz ter cumprido o ordenamento jurídico vigente. Menciona os arts. 12, V e 16, III, da Lei no. 9.656/1998. Aduz que “não merece prosperar a argumentação carreada pelo juízo singular acerca do cumprimento do prazo de carência de 12 horas, uma vez que o plano de saúde da recorrida não se trata de plano referência e, portanto, por se tratar de atendimento através do plano de segmentação hospitalar e sem caracterização de acidente pessoal, após 24 horas de contratação cessa a responsabilidade da Operadora de Saúde, sendo cabível tão somente a remoção do paciente para uma unidade de atendimento do S.U.S. onde haja continuidade de atendimento”. Cita o art. 35-G da Lei no. 9.656/1998. Defende ser subsidiária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Aduz que “não poderia o d. Juízo ter condenado à recorrente, porquanto que não havia prova consistente de que realmente se tratava de uma situação de urgência/emergência, sendo correto que a declaração solitária do médico que atendeu a parte recorrida não poderia ser suficiente para tanto, ainda mais que a operadora sequer pode aferir detalhadamente a questão na época”. Pugna pela reforma da sentença apelada, pois ela “malfere de forma explícita o contrato, ao que desequilibra completamente a operação da recorrente, já que se vê obrigada a cobrir procedimentos sem qualquer provisão”. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais visto que não incorreu em prática ilícita. Pontua não estar comprovado desembolso por parte do autor, ora apelado. Brada: “visto que a parte recorrida não apresentou qualquer pedido de reembolso e encontra-se em período de carência contratual, tem-se que sua restituição na integralidade é totalmente indevida e contraria aos clausula contratuais”. Menciona o art. 12, VI, da Lei no. 9.656/1998. Diz que eventual reembolso deve se dar de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados para o respectivo produto. Requer o afastamento do dever de indenizar por danos morais, porque lícita a recusa. Colaciona ementas. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Pede, ao final, o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão vergastada, de maneira a julgar improcedente todos os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento desta Corte, alternativamente, requer que seja minorado o valor estabelecido a título de danos morais, para o patamar de um salário-mínimo vigente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelada”. Preparo recolhido (Id 40172387). Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id 40172394). Decisão unipessoal desta relatoria não conheceu da apelação por considerá-la intempestiva (Id 44177717). Interposto agravo interno pela apelante (Id 45187820), foi reconsiderada a decisão catalogada no Id 44177717, que não conheceu da apelação em razão da intempestividade e determinado o prosseguimento do julgamento da apelação (Id 50812500). A apelante, através do patrono do réu, Dr. MARCO ANDRE HONDA FLORES (procuração Id 52269387), peticionou informando que as partes conciliaram (Id 52270084), contendo a assinatura digital também do patrono da parte autora, Dr. Caio Vitor Nascimento, com poderes para transigir ao Id 40171629. Consta do referido documento expressamente que a transação abrange todo o conteúdo da sentença apelada. Requerem, assim, a homologação do acordo, renunciando expressamente ao prazo recursal. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela ré. Apesar disso, a ré informa ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submete a exame para homologação judicial (Id 52270084), englobando todo o objeto da condenação, o que implica dizer, implicitamente, que a apelante desistiu de seu próprio recurso. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela ré, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora